Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-63.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704005-63.2021.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO DOS SANTOS LEITE APELADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por TIAGO DOS SANTOS LEITE contra a r. sentença exarada sob o ID n. 35865560. Na origem, INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP ajuizou Ação Monitória em desfavor do apelante, aduzindo que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais e que, apesar de ter adimplido sua obrigação, o réu não promoveu o pagamento integral das mensalidades, estando inadimplente em relação ao importe de R$6.894,63 (seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos). Afirmou, ainda, que em razão de serviços anteriores recebeu cheque não compensado no valor de R$ 403,64 (quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), totalizando o débito de R$ 7.298,27 (sete mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos). Requereu, ao final, a constituição dos títulos executivos no valor atualizado do débito total apontado. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual foram acolhidos, parcialmente, os embargos à monitória, para fixar o valor nominal de cada parcela em R$ 702,23 (setecentos e dois reais e vinte e três centavos). Os demais pedidos foram julgados procedentes, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor apontado pela autora. Em virtude da sucumbência recíproca e não proporcional, a parte ré foi condenada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no CPC, art. 85, §2o, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida. A parte autora foi condenada ao pagamento do percentual de 30% (trinta por cento) das mesmas despesas. Nas razões recursais (ID 35865572), o apelante sustenta a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de abertura de crédito em conta corrente (sic), ante a ausência de disposição contratual acerca das taxas cobradas, índices de atualização e acréscimos (sic). Invoca os preceitos da Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para afirmar que ficou desempregado à época de constituição do débito, de forma que se dispôs, em seus embargos à monitória, a pagar o débito em parcelas que não comprometessem seu sustento. Ao final, pleiteia a reforma da r. sentença, para que seja acolhida a preliminar de iliquidez, certeza e exigibilidade do título (sic). No mérito postula: (i) a nulidade das cláusulas contratuais que infringem normas públicas, assim como a exigibilidade dos valores delas decorrentes; (ii) a impossibilidade de cobrança cumulativa e capitalizada de juros legais, moratórios e multa contratual; (iii) impossibilidade de cobrança de juros acima do limite constitucionalmente imposto e (iv) aplicação da Lei do Superendividamento e possibilidade de parcelamento da dívida nos limites da razoabilidade e o mínimo existencial. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na sentença (ID 35865560). Em contrarrazões (ID 35865587), o apelado destaca a existência de erros materiais contidos na peça de apelo, aduzindo que o caso vertente está amparado em contrato de prestação de serviços educacionais não se tratando de ação de execução, tampouco de contrato de abertura de crédito, de forma que inexiste pedido para declaração de exigibilidade do título. Postula, assim, o não provimento do recurso, com manutenção da sentença vergastada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 35865572 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Com efeito, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Dessa forma, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas pelo juízo de primeira instância. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - –grifo nosso. Em seu apelo, o recorrente formula pedido genérico de declaração de nulidade de cláusulas que infringem ordem pública, relacionadas à cobrança de juros capitalizados e acima do teto constitucional, bem como a cobrança de juros de forma cumulada com multa contratual. A alegação de falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título – contrato de abertura de crédito (sic) - foi suscitada baseada nestes fatos. Contudo, tal alegação carece de impugnação específica quanto aos pontos suscitados, vez que foram formulados de maneira genérica e superficial, contendo, inclusive, erros materiais grosseiros, como bem destacados pelo apelado em sua peça de resistência. Ademais, nos embargos à monitória (ID 35865543), não houve sequer discussão sobre estes pontos. Aquilato, portanto, que tal ponto não merece ser conhecido, por falta de impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença além de clara inovação recursal. O segundo ponto tratado nas razões recursais possui fundamento nos preceitos da Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A sentença examinou a controvérsia com base nas alegações vertidas pelas partes. Desta forma, quanto à pretensão de aplicação da Lei do Superendividamento, a despeito de a parte apelante haver proposto o parcelamento da dívida nos embargos à monitória (ID 35865543), a discussão não foi desenvolvida sob a ótica da aludida norma, circunstância que também evidencia clara inovação recursal. Emerge, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso também quanto a este ponto, por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. sentença recorrida. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a serem arcados na proporção de 70% (setenta por cento) pela parte apelante, restando suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 às 12:39:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora